Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-84.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012711-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA BACHEGA CASTRO - CPF: 027.122.891-10 (APELANTE), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), ALMIRON RIBEIRO DE BRITO - CPF: 487.583.881-68 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGOCIAÇÃO NÃO CONCRETIZADA POR CULPA DO CONSTRUTOR – DANO MATERIAL – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS – DANO MORAL – RECONHECIDO – RECUSA INDEVIDA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra, a compra de unidades autônomas de similares características não se pauta no número da matrícula do bem e sim na sua identificação física, razão pela qual a divergência na descrição do imóvel representa vício relevante e suficiente para implica em seu desfazimento.

2. A identificação de tal divergência comporta a tese de rescisão por culpa do vendedor e, por conseguinte, a intelecção de ilegalidade da conduta de retenção do valor integral pelo construtor.

3. A conduta daquele que constituído em mora usa se artifícios para se manter na posse de valor confessadamente indevido superar as raias do mero aborrecimento, configurando dano moral.

4. A fixação do pleito indenizatório deve conter a fixação dos encargos legais (juros e correção monetária).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível (ID 135515280) interposto por PATRÍCIA BACHEGA CASTRO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Invalidade do Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência em referência, movida em desfavor de ALMIRON RIBEIRO DE BRITO, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente para determinação a devolução integral dos valores pagos.

Em resumo, aduz que (i) restou incontroversa a violação contratual, culpa do Apelado e dano; (ii) afastamento de culpa recíproca; (iii) necessidade de inclusão dos encargos de correção monetária, desde o desembolso, e juros de mora, a partir da sua constituição em mora; (iv) a conduta praticada pelo Apelado não se enquadra como mero aborrecimento; (v) deve ser arbitrado dano moral pela situação perpassada pela Apelante nesse período; e (vi) há necessidade de readequar os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões do Apelado pugnando pela manutenção da decisão recorrida (ID 135515289).

Recurso Adesivo (ID 135515290) não conhecido pela ausência de preparo, cuja decisão monocrática (ID 140920167) transitou em julgado em 07/11/2022 (ID 149879663).

É o novo relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o Recurso sobre Apelação Cível interposta por PATRÍCIA BACHEGA CASTRO, inconformada com a sentença proferida na Ação Ordinária em referência, movida em desfavor de ALMIRON RIBEIRO DE BRITO, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes moldes:

“ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, proposto por PATRICIA BACHEGA CASTRO, em face de ALMIRON RIBEIRO DE BRITO, para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida em grau de recurso (Id. 20081355), e DECLARAR a nulidade do Contrato de Compra e Venda de Imóvel (Id. 13923957), firmado entre as partes.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 51.685,48 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a título de devolução das quantias pagas, valor este já bloqueado nos autos (Id. 56524620).

DETERMINO a liberação do valor bloqueado em juízo (Id. 56524620), em favor da Autora mediante ALVARÁ Judicial, ficando a mesma compromissada ao fornecimento dos dados bancários nos autos para o procedimento.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Transitado em julgado e decorrido 15 (quinze) dias sem a manifestação das partes, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)”

Resumidamente, a Apelante aponta que o contexto fático retrata situação caracterizado de dano moral e pugna pela fixação dos encargos legais (correção monetária e juros de mora) na condenação do Apelado ao pagamento do dano material.

A culpa do Apelante é situação incontroversa nesta seara recursal, devendo apenas se perscrutar se está inserida em divergências cotidianas ou conduta que foge desse limite para efeito da matéria devolvida a este Sodalício, ou seja, danos morais.

Dito isso, anota-se que a Apelante trouxe, por meio de prova documental (ID 13923957 - Pág. 1) e objetiva narrativa na inicial, que a negociação com o Apelado tinha como objeto a unidade imobiliária localizada no Loteamento Nossa Senhora Aparecida, Rua U-21, quadra 37, Lote 21-B, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Comarca de Cuiabá/MT.

Todavia, após a consumação das tratativas verbais, o Apelado apresentou documentação que dizia respeito a outro imóvel, conforme restou reconhecido na sentença apelada:

“Analisando os documentos encartados nos autos com a peça de ingresso, mais precisamente o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial (Id. 13923957), ao qual consta que no dia 06/05/2016, houve pacto para aquisição pela Autora do imóvel residencial localizado na Rua U-21, Quadra 37, Lote 21-B, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cidade Cuiabá-MT, registrado no Cartório de 5º Oficio de Registro de Imóveis sob a matrícula de nº 97.631, onde demonstra que o imóvel objeto do contrato é aquele registrado na matricula sob n.º 97.631, sendo Lote 21-A.

Analisando ainda os documentos dos autos, registro em cartório averbação em 22/08/2016, (Id. 13924049), tendo como transmitente o Requerido e adquirente o Sr. Wilson Carvalho Rezende e sua esposa, do imóvel edificado na Rua U-21, Lote 21-B da Quadra 37, Loteamento Nossa Senhora Aparecida, Região Sul, nesta Capital, Matricula sob n.º 97.632, bem como, Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (Id. 56697755), ao qual o imóvel descrito e caracterizado no mesmo endereço da averbação cartorária, porém, pactuado em 11/11/2015.

Nesta toada, a divergência encontra-se na matricula do imóvel, visto que no contrato entabulado entre as partes (Id. 13923957), matricula imóvel sob n.º 97.631, enquanto que a averbação de imóvel em cartório (Id. 13924049), consta matricula imóvel sob n.º 97.632, motivo pelo qual tal divergência alega a Autora que não obteve a aprovação do financiamento.

(...)

Entretanto, o próprio Requerido acabou confessando o erro contratual quando contestou a mesma tese autoral no litígio extinto sem resolução de mérito instalado outrora no Juizado Especial Cível (Id. 13923917 da origem), justificando que para sanar tal divergência basta atentar-se a matricula do imóvel.

Em que pese tal argumento, balizando numa apreciação dos fatos, entende-se que, em regra, a compra de unidades autônomas não se pauta no número da matrícula do bem, e sim na sua identificação física, razão pela qual a divergência na descrição do imóvel representa vício relevante e suficiente para implica em seu desfazimento.

A identificação de tal divergência comporta a tese de rescisão por culpa do vendedor e, por conseguinte, a intelecção de ilegalidade da conduta de retenção do valor integral dispendido pelo Requerente.”

O próprio Apelado ALMIRON RIBEIRO DE BRITO reconheceu o recebimento dos valores pagos pela Apelante, a divergência documental, assim como no seu depoimento pessoal a venda do imóvel para terceiro e não devolução dos valores:

“Após ela... Não conseguir o crédito... Ela veio me fazendo... Essas indagações... De que sou estelionatário e outras coisas... É... Nós fizemos uma proposta pra PATRICIA... Na época... De disponibilizar o imóvel pra outra pessoa... A gente vender... e devolver o dinheiro dela... Ela não... Aceitou... Entendeu... Eu respeitei... Eu respeitei ela...”

Referido fato corrobora que o Apelado reteve indevidamente o dinheiro da Apelante desde 2016 e se recusou a devolvê-lo por quase 05 anos, embora lhe tenha sido concedida diversas oportunidades de fazê-lo na extinta Reclamação nº 8039249-40.2017.811.0001 do 6º Juizado Especial Cível da Capital (ID 135515161 - Pág. 6) e no curso deste processo.

A retenção indevida de valores, que somente cessou após a intervenção do Poder Judiciário quando do deferimento do bloqueio de valores (Agravo de Instrumento nº 1003025-60.2019.8.11.0000 – ID 135515192), transpassa o mero aborrecimento.

Isso porque o Apelado se valeu da posição privilegiada na relação contratual para se apoderar de valores da Apelante, os quais tinha pleno conhecimento de não lhe pertencer, resultando na configuração de abalo que lesão à honra e viola a dignidade humana.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência emanada deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEITADA - COMPRA E VENDA DE COTA INDIVIDUAL DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE E AFILIAÇÃO JUNTO A INTERVAL - PROMESSA DE BENEFÍCIOS, FACILIDADES E MELHORES RESERVAS - OFERTA NÃO CUMPRIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISAO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Rescisão contratual. Cabimento no caso concreto. Prova documental que denota ocorrência de violação dos deveres decorrentes do princípio da boa-fé, do dever de informação ou a onerosidade excessiva. 3. Restou demonstrado nos autos que depois de celebração do contrato, o reclamante não logra êxito em usufruir de quaisquer privilégios oferecidos pela empresa reclamada, tendo enfrentado, ainda uma série de dissabores relacionados a impossibilidade de estabelecer contato com os prepostos da fornecedora de serviços, que sempre ofereciam respostas evasivas para os questionamentos do consumidor no que toca a impossibilidade de acessar as plataformas digitais da Interval, bem como utilizar os benefícios prometidos no ato de contratação, logo, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral. 4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Comprovado a falha na prestação de serviço, impõe-se a manutenção da sentença que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes, restabelecendo o status quo ante, e que condenou a parte reclamada a restituir integralmente ao reclamante os valores adimplidos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1003661-96.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

“DUPLO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA - COBERTURA SECURITÁRIA - FALECIMENTO DO FIDUCIANTE - QUITAÇÃO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...) 5- Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito, que corresponde à conduta abusiva das rés em não liberar o pagamento devido à esposa e herdeiros do de cujos, à época consorciado. 6- Desse modo, tendo em vista, ainda, a condição sócio-econômica das partes, me parece que o valor arbitrado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se, realmente, um pouco elevado, devendo, a meu ver, ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais consentâneo com a situação concreta e com as múltiplas finalidades do instituto do dano moral.” (N.U 1001272-72.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Reitera-se, o acontecido vai além do que cotidianamente acontece em divergências cotidianas, pois o Apelado é profissional no ramo de construção e, mesmo ciente da rescisão contratual e confesso quanto ao dever de devolução, recalcitrou em cumprir sua obrigação e até uso de manobras, pretendendo continuar com os valores, com teses absolutamente inapropriadas em relação ao conjunto dos fatos existentes nos autos.

Ademais, o dano moral prescinde de provas e está configurado na pessoa da vítima sempre que esta experimentar uma dor física, moral, e, neste contexto, passar por situações humilhantes, vexatórias, desgostosas, bem como restar privada de seu bem-estar.

Para SAVATIER, dano moral “é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições, etc”. (Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, nº 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ, 1989).

Nas palavras do Professor ARNOLDO WALD, "Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão causada a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral" (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).

Logo, o caso comporta a condenação do Apelado ao pagamento dos danos morais que, balizando no prejuízo material, condutas e tempo, fixa-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e com juros de mora e com juros moratórios a partir da citação (art. 406 do CC).

Da mesma forma, procede a pretensão de fixação dos encargos legais sobre a condenação de danos materiais, pois a sentença apelada deixou de consignar esses critérios legais.

Tratando de responsabilidade contratual, tem-se que a fixação dos juros previstos no art. 406 do CC (1% ao mês) deve incidir a partir do momento em que o Apelado foi constituído em mora.

Analisando os documentos trazidos aos autos, bem como o disposto no art. 240 do CPC, tem-se que a citação do Apelado em 29/06/2018 (ID 135515161) na Reclamação nº 8039249-40.2017.811.0001 do 6º Juizado Especial Cível da Capital deu-lhe pleno, total e irrestrito conhecimento do dever de restituição dos valores.

E a partir do instante em que há o pagamento da obrigação, o valor sofre defasagem pela perda do poder de compra da própria moeda, natural num País com inflação.

Portanto, a correção monetária (INPC) deve incidir desde o desembolso ante a posição vinculativa da aludida Corte Superior de que “A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”, figurando como “(...) mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)

Finalmente, verificando que a Apelante logrou êxito na maioria dos pedidos (ID 135515157 - Pág. 33), condena-se o Apelado no pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses últimos mantidos sobre a condenação e no patamar máximo já fixado na sentença (ID 135515271 – Pág. 10), sem possibilidade de majoração (art. 85, §11, do CPC).

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para:

a) condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e com juros de mora e com juros moratórios a partir da citação (art. 406 do CC);

b) fixar que sobre os danos materiais incida correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela paga e juros de mora (art. 406 do CC) a partir da constituição em mora do Apelado, que nos termos do art. 240 do CPC, se deu com a citação em 29/06/2018 (ID 135515161) na Reclamação nº 8039249-40.2017.811.0001 do 6º Juizado Especial Cível da Capital;

c) readequando os ônus sucumbenciais, visto que a Apelante logrou êxito na maioria dos pedidos (ID 135515157 - Pág. 33), condeno o Apelado no pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses últimos mantidos sobre a condenação e no patamar máximo já fixado na sentença (ID 135515271 – Pág. 10), sem possibilidade de majoração (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023